Tribunal: TCU
Processo: 013.475/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Pensão Militar. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pensão Militar, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 2 e 4, relativos às pensões militares de Rosângela Abreu Trindade da Silva, Ellen Jaqueline Maria da Silva e de Elza Maria Lopes do Nascimento, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar automaticamente registrado em 18/12/2020, o ato constante da peça 3, relativo à pensão militar de Evangelina Barreto Duarte Silva e de Maria Tereza da Silva, e encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha.